Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738581-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLACE RANGEL RODRIGUES LOIOLA, VALTER REGO DO MONTE JUNIOR, FLAVIO FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Após o processo ficar paralisado por 30 (trinta) dias, aguardando a regularização da representação do réu VALTER REGO DO MONTE JUNIOR, a Defensoria Pública foi, enfim, nomeada para representar os interesses do réu. Retomado o fluxo do julgamento, apresenta-se nova patrona, requerendo habilitação nos autos, com pedido de concessão do prazo de 10 (dez) dias para juntada da procuração, “vez que aguarda o presídio enviar assinada” (ID 65358706). Concedo o prazo improrrogável de 10 (dez) dias à patrona, a fim de que, apresentado o mandato, seja concluída sua habilitação nos autos e descredenciada a il. Defensoria Pública. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2024 16:33:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator